Tribunal: TJDFT
Processo: 0704471-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CORRELAÇÃO. NECESSIDADE. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU RPV. COISA JULGADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1.O cumprimento de sentença deve guardar correlação com o título executivo judicial que o subsidia, sob pena de violação à coisa julgada e de nulidade do processo executório (art. 5o, XXXVI, da CF; art. 508 do CPC).
2.Esta Turma sempre reafirma o entendimento de que o DF deve permanecer no polo passivo de demandas como esta, mas apenas como responsável subsidiário. Caso o IPREV não consiga responder com seu patrimônio, o DF é chamado, por ser o garantidor.
3.Desta forma, a pretensão de expedição de 2 (dois) precatórios na proporção de 50% contra o DF e 50% contra o IPREV/DF viola a coisa julgada.
4.De sorte há obrigação legal de plena satisfação do direito reconhecido em um título e a expedição na forma posta pelo Juízo favorece o direito de obtenção em prazo razoável da tutela executiva (art. 4o do CPC).
5.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.